Tribunal: TJMT
Processo: 1028370-09.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028370-09.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (RECORRENTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), EDSON BIAZI - CPF: 927.870.101-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR USO INDEVIDO DE IMÓVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LITÍGIOS POSSESSÓRIOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita e da incompatibilidade da demanda com o rito dos Juizados Especiais, em ação voltada ao arbitramento de aluguéis/taxa de ocupação e indenização por danos morais decorrentes de suposta ocupação indevida de imóvel .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de arbitramento de aluguéis e indenização por ocupação indevida de imóvel, ainda que fundada em alegada coisa julgada sobre posse ou propriedade, é compatível com o rito dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se a complexidade da causa e a conexão com litígios possessórios justificam o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão não se limita à cobrança de quantia certa ou à execução de obrigação definida, pois envolve arbitramento de aluguel e apuração de danos, exigindo análise fática aprofundada.

4.

A demanda requer dilação probatória e possível prova técnica para aferir valor de mercado, metragem ocupada e individualização da área.

5.

A existência de decisão anterior sobre posse ou propriedade não elimina a complexidade da nova pretensão indenizatória autônoma.

6.

O vínculo com litígios possessórios e reivindicatórios preexistentes, inclusive com outros ocupantes, evidencia risco de decisões conflitantes.

7.

A complexidade da causa, aferida pelo objeto da prova, afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos dos enunciados do FONAJE.

8.

A inadequação do rito implica extinção do feito sem resolução do mérito, preservando a possibilidade de ajuizamento perante o juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de arbitramento de aluguéis e indenização por ocupação indevida de imóvel não se compatibiliza com o rito dos Juizados Especiais quando exige dilação probatória e prova técnica. 2. A existência de decisão anterior sobre posse ou propriedade não afasta a complexidade da nova demanda indenizatória autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.099/95, art. 51, II; Enunciados no 08 e no 54 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível/MT, RI no 1028315-58.2025.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 17.03.2026; STJ, AREsp n. 2.729.956/MT.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de agravo interno interposto por Gilmar Pereira Rodrigues contra decisão monocrática que conheceu do recurso inominado por ele interposto e lhe negou provimento, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante da inadequação da via eleita e da incompatibilidade da matéria com o rito dos Juizados Especiais.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que não haveria controvérsia quanto à propriedade ou à posse do imóvel, uma vez que a matéria teria sido definitivamente resolvida nos autos no 0000532-46.2020.8.11.0048, com trânsito em julgado. Afirma que a presente demanda teria natureza meramente obrigacional, voltada apenas ao arbitramento de aluguel/taxa de ocupação, razão pela qual seria compatível com o rito sumaríssimo. Requer, assim, a retratação da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao colegiado para reforma do pronunciamento agravado.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, não merece provimento.

Embora o agravante sustente que a controvérsia possessória estaria encerrada em razão do trânsito em julgado da ação anterior, tal circunstância, por si só, não torna a presente demanda compatível com o rito dos Juizados Especiais. Isso porque a pretensão deduzida na origem não se limita à simples cobrança líquida de valor certo ou à execução de obrigação previamente definida. Ao contrário, a própria inicial evidencia que o autor pretende o arbitramento de aluguel pela suposta ocupação indevida do imóvel e indenização por danos morais.

Desse modo, ainda que se admita a existência de pronunciamento judicial anterior favorável ao agravante quanto à propriedade ou à posse injusta em demanda correlata, permanece imprescindível apurar, nesta ação, questões que extrapolam a simplicidade exigida pelo rito sumaríssimo.

Não se trata, portanto, de mera aplicação automática de título anterior, mas de pretensão autônoma que exige ampla dilação probatória e possível prova técnica, especialmente para aferição do valor de mercado do aluguel, da metragem ocupada e da individualização da área.

Além disso, a causa possui nítido vínculo com litígios possessórios e reivindicatórios preexistentes, envolvendo outros ocupantes e discussões conexas, o que reforça a inadequação da via eleita. A tramitação isolada da presente demanda no Juizado Especial, sem possibilidade de conexão com as ações em curso na vara comum, pode gerar decisões conflitantes acerca de situações fáticas e jurídicas relacionadas ao mesmo imóvel.

Nesse sentido, é a Jurisprudência destas Turmas Recursais:

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO DE IMÓVEL. CONEXÃO COM AÇÃO REIVINDICATÓRIA NA JUSTIÇA COMUM.
INCOMPETÊNCIA
DO
JUIZADO
ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, em ação que busca a condenação do recorrido ao pagamento de aluguéis e indenização por danos morais, fundada na ocupação supostamente indevida de imóvel pertencente a parte recorrente, a qual alega já estar definida por outra decisão judicial.
II.
QUESTÃO
EM DISCUSSÃO
2. A
questão
em discussão consiste em definir a competência do
Juizado
Especial Cível para processar e julgar pedido indenizatório decorrente de ocupação de imóvel, quando a
questão
da posse é objeto de ação pendente de julgamento definitivo na Justiça Comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão indenizatória por uso indevido de imóvel depende da definição prévia sobre a posse, que constituem a causa de pedir remota da demanda.
4. A anulação de processo anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, com determinação de reabertura da fase instrutória na Justiça Comum, demonstra que a
questão

possessória
sobre o imóvel permanece controvertida, afastando a alegação de direito consolidado do recorrente.
5. A existência de conexão entre a ação indenizatória e a ação petitória pendente impõe o reconhecimento da
incompetência
do
Juizado
Especial, a fim de se evitar o risco de decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica, devendo o feito tramitar perante o juízo prevento da Justiça Comum.
6. O reconhecimento da
incompetência
do
Juizado
Especial Cível, em razão da complexidade da causa e da conexão com outro processo, acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A competência do
Juizado
Especial Cível para processar e julgar ação indenizatória por uso indevido de imóvel é afastada quando a
questão

possessória
, causa de pedir da demanda, encontra-se pendente de julgamento em ação petitória na Justiça Comum, em razão da conexão e do risco de decisões conflitantes. 2. Reconhecida a
incompetência
, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito no âmbito dos
Juizados
Especiais, conforme dispõe o art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, VI, e art. 98, §§ 2o e 3o; Lei n. 9.099/95, arts. 51 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.729.956/MT.
(N.U 1028315-58.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026).”

Nesse contexto, o fato de o agravante invocar coisa julgada formada em outro processo não elimina a complexidade da pretensão ora deduzida. Ao contrário, eventual cobrança de aluguéis, perdas e danos ou indenização decorrente da alegada ocupação indevida deve ser buscada pela via adequada, perante o juízo competente.

Dessa forma, entendo que deve ser aplicado ao caso o Enunciado no 08 do FONAJE, que assim dispõe: As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.

Vale ser ressaltado que o autor fez pedido de aluguéis em razão de imóvel invadido, entretanto, não há menção alguma do valor do imóvel, metragem supostamente ocupada, documentos para demonstrar o valor praticado de cobrança de aluguéis na região, motivos esses que corroboram para afastar a competência dos Juizados Especiais, pois, atrai a necessidade de prova técnica.

Cumpre ainda destacar que a complexidade da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais, é aferida a partir do objeto da prova necessária à solução da lide, e não propriamente da natureza do direito material discutido, conforme dispõe o Enunciado no 54 do FONAJE.

Ressalte-se, por fim, que nenhum prejuízo resulta à parte autora, que poderá deduzir integralmente suas pretensões perante o juízo comum.

Não se verifica qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026